Tribunal: TJDFT
Processo: 0001369-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa.
2. A responsabilidade é objetiva, seja em virtude de a empresa recorrida ser prestadora de serviço público de transporte, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição da República, seja pelo fato do serviço na relação de consumo por equiparação, consoante os arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Independente do enfoque civil ou consumerista, a responsabilidade civil pode ser afastada havendo comprovação, dentre outros elementos, de culpa exclusiva da vítima, fato ensejador da ruptura do nexo causal.
3.1. O que se extrai da prova coligida é que não se caracterizou qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do veículo, mas culpa exclusiva da vítima que, ao adentrar repentinamente na pista e em local inapropriado para travessias, ocasionou o acidente fatal, situação que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da empresa recorrida.
4. Apelação conhecida e não provida.